Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020108-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (APELANTE), Coordenador de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais (APELANTE), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VÍCIOS FORMAIS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar que débitos tributários não constituíssem óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(CPEN), com fundamento em apólice de seguro garantia apresentada pela parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro garantia apresentada atende aos requisitos formais exigidos pela legislação para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que pressupõe demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado mediante prova pré-constituída.

4.
Embora seja possível ao contribuinte garantir antecipadamente o juízo para obter certidão positiva com efeito de negativa, a emissão da certidão pressupõe não apenas a existência de garantia, mas sua regularidade formal e material nos termos da legislação aplicável.

5.
A apólice de seguro garantia apresentada não atende integralmente aos requisitos normativos estabelecidos pela Resolução no 81/CPPGE/2016, configurando vícios formais que comprometem sua eficácia como garantia apta a ensejar a emissão da certidão pretendida.

6.
A inobservância de requisitos formais não constitui preciosismo burocrático, mas decorre da necessidade de assegurar a efetividade da garantia prestada e a proteção do interesse público, conferindo segurança jurídica às relações entre contribuinte e Fazenda Pública.

7.
A Administração Pública tem o dever de verificar o atendimento dos requisitos legais para aceitação de garantias, não podendo ser compelida a emitir certidões com base em documentação que não satisfaça os critérios normativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: "A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa com base em seguro garantia pressupõe o atendimento integral dos requisitos formais estabelecidos pela legislação específica, sendo os vícios formais insanáveis na apólice óbice intransponível ao reconhecimento do direito líquido e certo."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CTN, art. 206; Lei no 6.830/1980; Resolução no 81/CPPGE/2016; Regulamento do ICMS/MT, art. 1.051.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.123.669/RS (Tema 237); TJMT, N.U 1020373-23.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o
mandado de segurança
n.
1020108-24.2023.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, COORDENADOR DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR, BENEFÍCIOS E REGIMES ESPECIAIS e COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO À DÍVIDA ATIVA
,
todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda,
concedeu a segurança para confirmar a liminar e determinar que os débitos listados não constituíssem óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que há ausência de direito líquido e certo à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sustentando que a apólice de seguro-garantia apresentada pela impetrante não atende aos requisitos previstos na Resolução no 81/CPPGE/2016, especialmente quanto à indicação do número do processo judicial correspondente, à cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT e à suficiência do valor segurado em relação à totalidade dos débitos.

Destaca que, quanto à CDA no 2020375232 (executivo fiscal no 1038953-12.2020.8.11.0041), o seguro-garantia oferecido cobre apenas R$ 91.139,57, sendo que a dívida na data da apólice era de R$ 114.175,49,
se
revelando insuficiente para respaldar a emissão da certidão. Argumenta que a Administração Tributária pautou-se no estrito cumprimento da legislação tributária e da regulamentação interna, não configurando
ilegalidade a não aceitação da apólice em desconformidade com os critérios normativos. Sustenta ainda que a via mandamental pressupõe prova pré-constituída e ausência de controvérsia fática, o que não se verifica nos autos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas pela Mineração
Aricá
Ltda.
no Id.
318540881
,
pugnando

pel
o não provimento do recurso e sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
322884872
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos d
o
mandado de segurança
n.
1020108-24.2023.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, COORDENADOR DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR, BENEFÍCIOS E REGIMES ESPECIAIS e COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO À DÍVIDA ATIVA
,
todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda,
concedeu a segurança para confirmar a liminar e determinar que os débitos listados não constituíssem óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Na origem,
a parte impetrante, ora recorrida,
alegou que possui apólice de seguro-garantia que asseguraria integralmente débitos
tributários estaduais, pleiteando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

A presente controvérsia cinge-se à análise da regularidade formal da garantia prestada mediante apólice de seguro-garantia, especificamente quanto ao atendimento dos requisitos normativos exigidos para a emissão da certidão de regularidade fiscal pretendida.

Pois bem.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição
da República
e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública.

A caracterização do direito líquido e certo pressupõe a demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 237 (REsp 1.123.669/RS), pacificou o entendimento de que é possível ao contribuinte,
"antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa"
. A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), por sua vez, equipara o seguro-garantia à penhora.

No caso em exame, a análise detida da documentação acostada aos autos revela
que a Fazenda Pública sustenta
a existência de vícios formais na apólice de seguro-garantia apresentada pela impetrante,
em especial
a
inexistência de
cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT
,
que impedem o reconhecimento do alegado direito líquido e certo.

Com efeito, o artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece que
"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa"
.

A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pressupõe, portanto, não apenas a existência de garantia, mas sua regularidade formal e material nos termos da legislação aplicável.

A Resolução no 81/CPPGE/2016, que regulamenta a aceitação de garantias no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, estabelece requisitos específicos para a validade das apólices de seguro-garantia, incluindo a necessária indicação do número do processo judicial correspondente, a cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT
,
a suficiência do valor segurado em relação à totalidade dos débitos garantidos
, dentre outros requisitos
.

A inobservância desses requisitos formais não constitui mero preciosismo burocrático, mas decorre da necessidade de assegurar a efetividade da garantia prestada e a proteção do interesse público.

A exigência de formalidades específicas visa conferir segurança jurídica às relações entre o contribuinte e a Fazenda Pública, estabelecendo parâmetros objetivos para a avaliação da idoneidade das garantias oferecidas.

No presente caso, restou demonstrado que a apólice apresentada não atende integralmente aos requisitos normativos estabelecidos,
em
destaque
a inexistência de cláusula de eleição de foro da Comarca de Cuiabá/MT
,
configurando vício formal que compromete sua eficácia como garantia apta a ensejar a emissão da certidão pretendida.

Sobre o tema, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA
COM EFEITO DE NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ – SEGURO NÃO PERFAZ O MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de maneira uníssona que o seguro-garantia apresentado é meio hábil a garantir a execução a fim de possibilitar a emissão de certidões positivas com efeitos de negativas.

Apesar da jurisprudência ser uníssona no sentido da possibilidade de expedição da Certidão Positiva em razão do oferecimento do seguro em garantia, verifica-se que no presente caso, a garantia ofertada não abrange a totalidade do débito que impossibilita obtenção da certidão de regularidade fiscal
.

Recurso desprovido”.

(N.U 1020373-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2022,
Publicado
no DJE 12/10/2022)
.
[sem destaque no original].

Registre-se, por oportuno, que a alegada insuficiência de garantia, mormente decorrente da
CDA no 2020375232 (executivo fiscal no 1038953-12.2020.8.11.0041)
, não deve ser objeto de deliberação no presente caso.

Isso porque a parte

i
mpetrante, ora
a
pelada, foi clara em sua petição inicial ao segmentar os débitos pendentes em dois grupos. A CDA no 2020375232 foi listada no segundo grupo, qual seja,
"Garantido na EF 1038953-12.2020.8.11.0041"
.

O objeto deste Mandado de Segurança, portanto, não é
constituir
a garantia para aquele débito, mas sim
garantir
os 9 (nove) débitos listados no primeiro grupo (objeto da Apólice de R$ 5,7 Milhões) e obter o reconhecimento, para fins de CPEN, de que os demais débitos (do segundo grupo) já possuem garantia em seus respectivos autos.

A alegação do Estado de que a apólice apresentada
naqueles autos
(
Pottencial
Seguros, no valor de R$ 91.139,57) é insuficiente para cobrir o débito atualizado (R$ 114.175,49) é uma matéria que foge à competência deste
mandamus
.

Por outro lado, superada a questão
da insuficiência
da cobertura securitária
, a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, condiciona tal direito à prestação de garantia suficiente e adequada. Nesse sentido, a inobservância de requisitos formais essenciais constitui óbice intransponível ao deferimento da pretensão.

A Administração Pública, no exercício de sua competência fiscalizatória, tem o dever de verificar o atendimento dos requisitos legais e regulamentares para a aceitação de garantias, não podendo ser compelida a emitir certidões com base em documentação que não satisfaça os critérios normativos estabelecidos. A observância rigorosa desses critérios constitui salvaguarda necessária para a proteção do erário público e para a manutenção da segurança jurídica nas relações tributárias.

Ademais, o artigo 1.051 do Regulamento do ICMS de Mato Grosso estabelece que constitui falta grave a expedição indevida de certidão de regularidade fiscal, circunstância que reforça a necessidade de rigor na análise da documentação apresentada e justifica a cautela da Administração Tributária na verificação do atendimento dos requisitos normativos.

A via mandamental, por sua natureza sumária, não comporta a dilação probatória necessária ao esclarecimento de controvérsias fáticas
complexas relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais ou à aferição da suficiência da cobertura securitária. A existência de questionamentos fundados acerca da regularidade formal da garantia prestada afasta a configuração do direito líquido e certo, pressuposto essencial para o êxito da impetração.

Destarte, a presença de vícios formais insanáveis na apólice de seguro garantia apresentada, constitui óbice intransponível ao reconhecimento do alegado direito líquido e certo à emissão da certidão de regularidade fiscal.

A proteção dos direitos do contribuinte não pode sobrepor-se à observância dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos para a proteção do interesse público, sendo imperioso o respeito aos critérios objetivos fixados pela Administração Tributária para a aceitação de garantias e emissão de certidões.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo em face dos vícios formais identificados na garantia prestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025